Tribunal: TJDFT
Processo: 0020309-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0020309-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE MARTINS ARRUDA, WELINGTON FERNANDES DE SOUSA APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de demanda que foi originariamente ajuizada pela parte recorrida, ao argumento de ter adquirido um imóvel na planta junto a recorrente. Passado o período estipulado para entrega do imóvel, tal nao ocorreu em razão de atraso na entrega da obra. Diante do exposto, a recorrida requereu a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes, aplicação de multa penal e obrigação da requerida em pagar as taxas condominiais e impostos. O feito tramitou regularmente, sendo julgado em primeira instância parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar rescindido o contrato de ID 33142898 – pág. 70 e seguintes e condenar a ré a restituir ao requerente a quantia de R$52.610,87 (cinquenta e dois mil seiscentos e dez reais e oitenta e sete centavos). Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; b) Condenar o réu ao pagamento da multa contratual no patamar de 0,5% ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores - R$52.566,73 - até a data da expedição do Habite-se - 31/10/2016, conforme ID 33142916 – pág. 116, a partir de 28/01/2016, data em que se iniciou a mora, ante a rescisão contratual determinada acima. O valor deve ser devidamente atualizado. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno autor e réu, respectivamente na proporção de 20% e 80%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razão da sentença parcialmente procedente de mérito , fora manejado recurso de apelação pela Recorrente e pela Recorrida. O Acórdão assim julgou: Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES, para: a) condenar as rés ao pagamento da multa contratual por atraso prevista na Cláusula 7.4 do instrumento firmado entre as partes (Id. 4805659) b) para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes a 0,5%(meio por cento) do valor do imóvel ao mês. As referidas prestações terão como termo inicial o fim do prazo contratual para entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância, e termo final a data da publicação do deferimento da medida liminar que suspendeu a exigibilidade de futuras prestações; ambos atualizados monetariamente a contar da citação, bem como a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a parte REQUERIDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Em face do grau recursal, majoro o percentual de cada patrono em 1%, nos termos da dicção normativa do §11, art. 85 do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional realizado pelos patronos, conforme disposição dos §§2o a 6o do art. 85 do CPC/15. É como voto. A Recorrente e a Recorrida apresentaram Embargos Declaratórios, tendo o juízo a quo conhecido ambos e negado provimento a ambos. Diante do inconformismo da Recorrente, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA manejou recurso especial contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18425989): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING. LUCROS CESSANTES. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto à condenação por cláusula penal moratória e lucros cessantes, a lide deve ser resolvida nos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 970 (REsp 1.635.428/SC, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.) que firmou a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. Desta forma, diante do caráter compensatório dos dois institutos, deve-se afastar a dupla condenação em cláusula penal e lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3. Contudo, é de se ressaltar que o caso em análise se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo. 4. Restou comprovada a mora das rés. Em que pese a existência de cláusula penal pactuada entre as partes, esta possui natureza apenas moratória, razão pela qual mostra-se cabível sua cumulação com lucros cessantes, cuja natureza é compensatória. Deste modo, faz-se necessário o distinguishing entre o entendimento estabelecido no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça e o caso em análise. 5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6. Recurso conhecido e provido. Unânime” Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1635428/SC (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, houve encaminhamento dos autos ao órgão julgador. ADRIANE MARTINS ARRUDA E OUTRO aduz não fazer sentido que se julgue mais uma vez a apelação em questão, vez que indene de dúvidas o exame da tese fixada em sede de recursos repetitivos, requer que seja chamado o feito à ordem e se torne a analisar a admissibilidade do recurso especial interposto. É o relatório. No juízo de admissibilidade do recurso especial fora determinado a remessa dos autos ao órgão julgador para a análise do caso à luz do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, uma vez que a recorrente afirma haver dissídio jurisprudencial entre o entendimento da corte superior e o que fora firmado por esta Corte. O acórdão recorrido evidencia muito claro que o julgado se deu por inteiro em orientação ao que firmara o STJ, cita a tese firmada a todo tempo e lhe dá vigência, transcrevo trechos que ilustram a referida situação, já na ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING. LUCROS CESSANTES. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto à condenação por cláusula penal moratória e lucros cessantes, a lide deve ser resolvida nos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 970 (REsp 1.635.428/SC, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.) que firmou a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. Desta forma, diante do caráter compensatório dos dois institutos, deve-se afastar a dupla condenação em cláusula penal e lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3. Contudo, é de se ressaltar que o caso em análise se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo. 4. Restou comprovada a mora das rés. Em que pese a existência de cláusula penal pactuada entre as partes, esta possui natureza apenas moratória, razão pela qual mostra-se cabível sua cumulação com lucros cessantes, cuja natureza é compensatória. Deste modo, faz-se necessário o distinguishing entre o entendimento estabelecido no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça e o caso em análise. 5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6. Recurso conhecido e provido. Unânime” O decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1635428/SC (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NAPLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019) E, como se depreende da ementa do acórdão, a todo tempo a tese fora enfrentada pelo acórdão recorrido, proferido após a vigência do recurso repetitivo e ressalta a sua observância, inclusive ao responder aos embargos de declaração. Na hipótese, indene de dúvidas quanto ao exame da tese fixada em sede de recursos repetitivos, assim retorno os autos para a análise da admissibilidade do recurso especial interposto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020 16:53:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador